Tribunal: TJDFT
Processo: 0010068-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0010068-20.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADANIRON DOURADO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O Ministério Público oficia requerendo a remessa do processo à origem solicitando a juntada dos arquivos referentes aos testemunhos de Felipe Meireles Zica, Jurema Paixão dos Anjos e o interrogatório do apelante/acusado (ID 14076268). Examinando os documentos juntados ao processo digitalizado, verifico que o arquivo referente ao testemunho de Felipe Meireles Zica acha-se em ID 13951658 e seguintes; o arquivo referente ao testemunho de Jurema Paixão dos Anjos encontra-se em ID 13951819 e seguintes; e o interrogatório do apelante/acusado foi acostado em ID 13951823 e seguinte. Assim, o pleito ministerial resta carente de objeto. Ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito